Tribunal: TJMT
Processo: 1022125-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022125-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE VALDECI ESTEVES - CPF: 406.290.401-25 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO PREZA DA COSTA - CPF: 487.864.891-00 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO PREZA DA COSTA - CPF: 487.864.891-00 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), JOSE VALDECI ESTEVES - CPF: 406.290.401-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM SEGUNDO GRAU. RESTITUIÇÃO DE PREPARO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão de Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado dos reclamantes e negou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, sob alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e quanto à restituição das custas recursais recolhidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais por ter improvido o recurso; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais ou a restituição do preparo recursal no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.

4.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o recurso interposto pelo Estado foi desprovido, atraindo a incidência da segunda parte do art. 55 da Lei no 9.099/95.

5.

No sistema dos Juizados Especiais, não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, salvo nos casos de litigância de má-fé, deve tais encargos ser impostos apenas ao recorrente vencido, em segundo grau.

6.

A condenação das custas prevista no art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001 não se aplica ao microssistema dos Juizados Especiais, que possui disciplina própria quanto ao regime de preparo.

7.

A restituição do preparo recursal nos Juizados Especiais é possível quando o recurso inominado for integralmente provido, o interessado deve formular o pedido conforme o procedimento previsto no art. 352 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, alterado pelo Provimento TJMT/CGJ no 09/2022.

8.

Reconhecida a omissão, impõe-se a integração do acórdão para fixar honorários advocatícios em favor da parte vencedora, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Nos Juizados Especiais, a condenação em honorários advocatícios em segundo grau recai exclusivamente sobre o recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

2.

A condenação de custas prevista no art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001, para entes públicos, não se aplica ao microssistema dos Juizados Especiais, que possui regime próprio.

3.

Havendo provimento integral do recurso inominado o recorrente pode requerer a restituição do preparo recursal, mediante procedimento administrativo previsto nas normas da Corregedoria.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, arts. 48 e 55; CPC, art. 1.022; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 3o, I; Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, art. 352.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado dos Reclamantes e negou provimento ao Recurso do Reclamado.

O Embargante alega que a decisão é omissa quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e quanto à restituição das custas recursais adiantadas pelos recorrentes, conforme comprovante juntado aos autos.

Ao final requer que sejam acolhidos os presentes embargos para suprir a omissão apontada.

O Estado de Mato Grosso, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1022125-85.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Jose Valdeci Esteves e Luiz Antônio Preza da Costa

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim, determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Reconheço a existência no acórdão de omissão sobre ponto que deveria ser pronunciado, qual seja, condenação do recorrido vencido, em honorários advocatícios e custas processuais, que passo a suprir tal omissão.

No que tange aos honorários advocatícios, uma vez improvido o recurso inominado estes são devidos, e deve constar da decisão judicial, nos termos do estatuído na segunda parte do art. 55 da Lei 9.099/95.

No tocante à pretensão de condenação do Estado a suportar as custas processuais, tal pedido é feito com fundamento no disposto no inciso I, do art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001,
in verbis
:

Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
(Redação dada pela Lei no
11.077
/2020)

Deve ser ressaltado que a norma acima se refere a parte vencedora da demanda, mesmo em primeiro grau de jurisdição, que se aplica somente aos feitos que tramitam na Justiça Comum.

No Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, salvo litigância de má-fé, não há condenação de custas e honorários em favor da parte vencedora da demanda, em face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95,
in verbis
:
“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé”.
Logo não há como aplicar a referida norma no Juizado Especial.

No Juizado Especial, em segundo grau, como dispõe o referido artigo,
in fine,
deve haver a condenação somente do recorrente vencido, ou seja, se o recurso por ele interposto for improvido,
in verbis
:
“
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

Dessa forma, se somente o autor tiver interposto recurso inominado, e este for provido, a Turma Recursal não poderá condenar o recorrido (Estado ou Município), a pagar as custas e honorários advocatícios, por força do disposto na segunda parte do art. 55 a Lei 9.099/95.

O preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso, o disposto no inciso I, do art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001 não se aplica ao microssistema dos Juizados Especiais, que possui regramento próprio quanto às custas processuais.

A Lei no 9.099/95 estabelece que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas e que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, somente o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado.

Se o Recurso Inominado for integralmente provido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, há previsão de restituição do valor pelo recorrente, como dispõe o art. 352 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, alterado pelo Provimento TJMT/CGJ n. 09, de 16/02/2022.

O pedido de restituição do valor do preparo em recurso inominado deve ser requerido como dispõe o referido artigo, desde que preenchidos os requisitos exigidos.

Deste modo, uma vez suprida a referido a referida omissão, deve ser acolhida a pretensão do Embargante para fixar os honorários sobre o valor da condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração e, em razão da ocorrência da omissão no acórdão
OS ACOLHO
, e altero a parte dispositiva do voto que passa a ter a seguinte redação:

“
Via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença quanto à condenação ao pagamento da licença-prêmio e do terço constitucional proporcional
.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026